Tribunal: TJSP
Processo: 2148118-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso. Prisão temporária. Havendo estrita necessidade da medida para melhor investigação dos fatos, cabe manter a prisão temporária da paciente, não a socorrendo a condição da maternidade, mesmo porque se cuida de imputação de suposta autoria de ilícito cometido com violência real.